Tribunal: STF
Processo: HC 74761
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL,
CÍVEL OU CRIMINAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUORUM
PARA JULGAMENTO: MAIORIA SIMPLES (RI-STJ, ART. 181, CAPUT).
Suspensão de julgamento de recurso especial criminal,
após ter sido alcançada a maioria simples, para aguardar o retorno
de Ministro ausente à Sessão, a fim de que a deliberação fosse
tomada pela maioria absoluta dos membros da Turma do Superior
Tribunal de Justiça (RI-STJ, art. 181, caput).
1. O § 1º do art. 615 do Código de Processo Penal,
contido no Capítulo V do Título II do Livro III, que concede a
decisão mais favorável ao réu no caso de empate na votação, aplica-
se apenas aos recursos previstos no mesmo capítulo (recurso em
sentido estrito, apelação e embargos infringentes e de nulidade),
excluídos, portanto,  os recursos extraordinário e especial.
Precedentes: HC nº 56.481-RJ, in RTJ 91/804; HC nº 58.318-RJ, in RTJ
102/532.
2. A exigência de maioria absoluta dos membros da Turma
para a tomada de decisões, contida no caput do art. 181 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inconstitucional porque
dispõe sobre direito processual, que é matéria da competência
legislativa exclusiva da União (CF, art. 22, I).
3. Habeas-corpus conhecido e provido para declarar que a
decisão definitiva da 6ª Turma do Tribunal Superior de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial nº 94.798-RJ, é aquela tomada por 2 votos
contra 1 na Sessão de 12.11.96, sendo nula a que resultou do
prosseguimento do julgamento, de 3 votos contra 2, na Sessão de
10.12.96.
4. Declaração da inconstitucionalidade das expressões
"absoluta dos seus membros" contida no caput do art. 181 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.